Tribunal: TJDFT
Processo: 0000441-75.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o, DO CPC. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação interposto pelos Embargantes que, por unanimidade, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso.
II. Questão em discussão.
2. Alegação de omissão no julgado sobre os honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Em sendo a Fazenda Pública parte na causa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, nos termos dos §§ 2o ao 5o do art. 85 do CPC. No presente caso, ausente omissão no acórdão embargado, conforme esclarecimentos prestados.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente, tão somente, para efeitos de prestação de esclarecimentos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são a via própria, para modificarem os honorários advocatícios que foram fixados pela sucumbência recursal no acórdão embargado”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 85, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.